Tribunal: TJDFT
Processo: 0005778-77.2017.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0005778-77.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIAS DE ALBUQUERQUE COSTA, ILDENICE LIMA COSTA, IVALDO LIMA COSTA, IVAN LIMA COSTA, IVANISE LIMA COSTA, MARIA ALICE LIMA COSTA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido por esta egrégia Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para condicionar a homologação da partilha ao prévio recolhimento de todos os tributos devidos pelos Espólios de Maria Alice Costa e Ivaldo Lima Costa. Ao ID 36488630, foi proferido despacho desta relatoria intimando o embargante a se manifestar quanto ao interesse recursal, tendo em vista a parcial procedência do recurso, bem como a posterior quitação dos tributos, conforme manifestação da parte embargada ao ID 34779463. Entretanto, o prazo transcorreu sem apresentação de informações pelo Distrito Federal. (ID 35825969). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. A ideia de interesse recursal confunde-se com o conceito de interesse de agir, a ser manifestado pela parte recorrente. O Interesse de Agir traz em si a ideia de utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado na Petição Inicial pelo binômio necessidade e adequação. A necessidade, por seu turno, diz respeito à imprescindibilidade de buscar o Poder Judiciário para garantir a proteção ao bem jurídico perquirido. No caso dos autos, o objeto da lide cinge-se à verificação da necessidade de prévia comprovação da quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD e demais tributos para que haja a expedição do formal de partilha. No caso, deu-se provimento ao Recurso de Apelação do Distrito Federal para condicionar a homologação da partilha ao prévio recolhimento de todos os tributos devidos pelos Espólios de Maria Alice Costa e Ivaldo Lima Costa, tendo o ente distrital interposto Embargos de Declaração. Entretanto, posteriormente ao julgamento do Recurso de Apelação, a parte autora/apelada comprovou o pagamento de todos os débitos tributários relativos aos bens dos Espólios de Maria Alice Costa e Ivaldo Lima Costa, o que não foi impugnado pelo Distrito Federal que, intimado, não se manifestou quanto ao pagamento, bem como ao interesse recursal. Sendo assim, em face da quitação de todos os tributos devidos pelos espólios, conforme documentos de ID 3477942, ID 34779471 e ID 34779470, houve a perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, diante da falta de requisito intrínseco de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissíveis, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator